Tribunal: TJDFT
Processo: 0714280-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PRISÃO DOMICILIAR. ATIVIDADE LABORAL AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão do trabalho externo, nos termos do art. 37 da LEP, exige condições objetivas e subjetivas, incluindo fiscalização efetiva da atividade, o que não é compatível com o trabalho autônomo sem local fixo, horários definidos ou supervisão direta.
2. A monitoração eletrônica visa garantir o controle estatal sobre os deslocamentos do apenado, especialmente em regime domiciliar, não se confundindo com liberdade ampla de circulação.
3. A flexibilização do perímetro de deslocamento, sem limites claros e fiscalização, compromete a eficácia da medida e viola os princípios da isonomia e da progressividade da pena.
4. Inviável o deferimento de trabalho externo sem mecanismos de supervisão, por contrariar os objetivos da execução penal e dificultar o acompanhamento do cumprimento da pena.
5. Recurso conhecido e desprovido.